Tribunal: TJSP
Processo: 1006383-58.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Escola municipal. Salto. Autor que teve seu dedo esmagado quando outro aluno fechou a porta abruptamente. Esmagamento da falange distal do 5o QDD, submetido a tratamento cirúrgico (sutura e curativo), associado a tratamento medicamentoso e fisioterápico. Alegada omissão do ente público. Sentença de improcedência. Reforma
1.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Escola municipal. Salto. Autor que teve seu dedo esmagado quando outro aluno fechou a porta abruptamente. Esmagamento da falange distal do 5o QDD, submetido a tratamento cirúrgico (sutura e curativo), associado a tratamento medicamentoso e fisioterápico. Alegada omissão do ente público. Sentença de improcedência. Reforma
1. Responsabilidade civil do ente público. Ocorrência. Prova de omissão imputável ao réu apta a gerar o dever de indenizar.
2. Cerceamento de defesa afastada. Provas documental e pericial que foram hábeis a demonstrar a ocorrência do acidente evidenciando o nexo de causalidade (omissivo) existente entre este e a alegada negligência do Município. Ente público que não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Ação procedente.

3. Danos morais e estéticos reconhecidos. Valor da indenização concedido não nos padrões pleiteados na inicial. Critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Dado provimento ao recurso, nos termos do voto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006383-58.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que são apelantes MURILO
CESAR
APARECIDO
DO
SANTOS
SOUZA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
MARLI
APARECIDA
DOS
SANTOS
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
2
VOTO N.o 26147 (JV)
APELAÇÃO No 1006383-58.2017.8.26.0526
COMARCA
: SALTO
APELANTES
: MURILO CESAR APARECIDO DOS SANTOS SOUZA
e OUTRO
APELADO
: MUNICÍPIO DE SALTO
MM. Juiz de 1.a instância: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e
estéticos. Escola municipal. Salto. Autor que teve seu dedo esmagado
quando outro aluno fechou a porta abruptamente. Esmagamento da
falange distal do 5o QDD, submetido a tratamento cirúrgico (sutura e
curativo), associado a tratamento medicamentoso e fisioterápico.
Alegada omissão do ente público. Sentença de improcedência. Reforma
1. Responsabilidade civil do ente público. Ocorrência. Prova de omissão
imputável ao réu apta a gerar o dever de indenizar.
2. Cerceamento de defesa afastada. Provas documental e pericial que
foram hábeis a demonstrar a ocorrência do acidente evidenciando o nexo
de causalidade (omissivo) existente entre este e a alegada negligência do
Município. Ente público que não se desincumbiu de seu ônus probatório
nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Ação procedente.
3. Danos morais e estéticos reconhecidos. Valor da indenização
concedido não nos padrões pleiteados na inicial. Critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.
4. Dado provimento ao recurso, nos termos do voto.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
3
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 125/127
que, em ação de indenização por danos estéticos c.c.
danos morais proposta por MURILO CESAR APARECIDO DOS
SANTOS SOUZA, representado por sua genitora MARLI
APARECIDA DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SALTO, julgou improcedente a pretensão e,
em razão da sucumbência determinou ao autor arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça. Inconformado apela o
autor (fls. 132/146) e sustenta que o acidente ocorrido
quando contava com sete anos de idade gerou perda
visível do dedo e traumas psicológicos de grande monta,
passando a ser vítima de 'bulling'. Em preliminar
pleiteia o reconhecimento do cerceamento de defesa para
que se dê a oportunidade de produção de prova pericial e
instrução probatória. Acrescenta que a prova pericial
havida foi contraditória, não podendo o magistrado
julgar antecipadamente a lide, razão pela qual pretende
a nulidade da sentença. No mérito afirma que o autor é
portador de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade) e necessita de cuidados especiais e
atenção redobrada. No dia do evento danoso, na hora da
saída do período escolar, um colega de classe fechou a
porta e prensou o dedo do autor enquanto a professora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
4
estava sentada à mesa fazendo outras atividades. Entende
estar configurado o nexo de causalidade entre a
negligência da escola e o dano moral e estético gerado
ao autor. Decorrido o prazo sem apresentação de
contrarrazões, embora regularmente intimado o Município
(fls. 149), sobrevindo parecer da d. Procuradoria de
Justiça (fls. 153/160) no sentido de rejeitar a
preliminar e dar provimento ao recurso (fls. 172/177).
É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
2.
Ao que se depreende da inicial, em
19.05.2014 o autor, menor impúbere nascido em 02.03.2007
(fl. 21) e portador de TDAH - Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade (fls. 39/41), frequentava o
ensino fundamental na Escola Municipal CEMUS III, no
período vesperal, horário das 13h:00min às 17h:30min
(fl. 43) e, na saída da sala de aula teve seu dedo
prensado na porta, que foi abruptamente fechada por
colega de classe na ausência da professora, que sentara
em sua mesa para outras atividades. O autor chegou ao
pronto atendimento do Hospital São Camilo com dor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
5
fratura exposta, com diagnóstico de esmagamento da
falange distal do 5o QDD, submetido a tratamento
cirúrgico (sutura e curativo), associado a tratamento
medicamentoso e fisioterápico. O autor ficou afastado de
suas atividades escolares por dois meses, deixando de
apreender matérias, perdendo provas e trabalhos e,
quando retornou para suas atividades escolares, nenhuma
espécie de auxílio foi-lhe deferido, para adaptação.
Por outro lado, noticia que a diretoria e o quadro de
educadores tinham conhecimento da dificuldade de
aprendizado do menor, característica da deficiência
neurológica (síndrome TDHA) e nada fizeram para
auxiliar. Acrescenta que após o ocorrido o autor
desenvolveu depressão e teve piorada sua dificuldade de
socialização; as outras crianças passaram a realizar
'bulling' com o autor que contava, à época dos fatos,
com sete anos de idade.
Com fundamento na responsabilidade
objetiva do Estado prevista no art. 37, parágrafo 6o, da
Carta Dirigente de 1988 entende estar configurado o
nexo de causalidade é que pretende o recebimento da
indenização de 50 salários-mínimos a título de danos
estéticos e 50 salários-mínimos a título de danos
morais. O MM. Juiz houve por bem julgar o pedido
improcedente, no entanto comportará reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
6
3.
Inicialmente de se repelir o
alegado cerceamento de defesa. O autor trouxe aos autos
todos os documentos necessários e pertinentes a formar a
convicção do magistrado, destinatário único das provas,
havendo, inclusive, produção de prova pericial. Foram
juntados os procedimentos médicos adotados, guias de
atendimento do autor, a declaração da escola municipal
reiterando que o autor cursava a escola em que ocorreu o
evento danoso, comprovação de ser portador de TDHA.
Assim estabelece o art. 370 do CPC:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.”
3.1.
O fato de a prova pericial não ter
reconhecido o dano estético não implica que ela tenha
sido
contraditória.
Eventual
produção
de
prova
testemunhal, por exemplo, não teria o condão de infirmar
o conjunto probatório dos autos, razão pela qual a
nulidade da sentença não deve ser acolhida.
4.
Incontroverso que o acidente se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
7
nas dependências de Escola Municipal CEMUS III durante
o momento da saída da aula e, tudo leva a crer, por
ausência de fiscalização da professora porque estava
sentada em sua mesa e não em constante atenção no
comportamento dos alunos quando da saída da sala de
aula. As guias de atendimento médico do Pronto Socorro
São Camilo (fls. 22/28), as fotos de fls. 30/37, os
relatórios médicos produzidos (fls. 42, 44, 46, 47),
comprovam as alegações da inicial. Mas ponderações
merecem ser feitas.
4.1.
Mesmo nas hipóteses de atuação
estatal a responsabilidade não é integral; permite-se
que o Estado se exonere caso prove culpa exclusiva da
vítima, caso fortuito ou força maior, e ainda, fato
exclusivo de terceiro. Não se adotou a teoria do risco
integral. No caso, entretanto, o Município não
demonstrou que a fiscalização da saída dos alunos no dia
do evento danoso era efetiva, não demonstrando que o
acidente tenha sido ocorrido por culpa exclusiva do
colega de classe. E tal prova caberia ao Município. Ora
a responsabilidade subjetiva, imputação de negligência
-- omissão -- está delineada (não sem algum esforço)
porquanto embora não tenha havido sua atuação direta na
produção do evento danoso, é certo que ele tinha o dever
de propiciar condições para que não ocorresse. O nexo
causal é normativo: configura-se caso existisse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
8
claramente o dever de agir. É a hipótese dos autos.

4.2.
Desse modo, o Estado deve responder,
não por haver causado diretamente o dano, aqui,
esmagamento da falange distal do 5o QDD, mas sim por não
ter
ele
praticado
(por
seus
agentes)
conduta
suficientemente adequada a fim de evitá-lo ou minimizar
seu resultado, quando o fato for notório ou previsível.
E, na hipótese dos autos dois fatores de inegável
relevância para configurar a responsabilidade estatal: o
autor ser portador de TDHA o que exige da escola uma
atenção redobrada e o fato de à época dos fatos os
alunos possuírem em média a idade de 07 anos, cobertos
de energia suficiente a folguedos e peraltices, em
especial na hora da saída, que exija dos professores ou
monitores cuidado redobrado. Salvo raras situações,
que não abrange a dos autos, não parece aceitável que
pais entreguem filhos a cuidados de (agentes de)
instituição escolar, depositando confiança de que
estarão seguros e incólumes o que não ocorre. O Estado
responde quando se omitir diante do dever legal de
evitar o dano, ou seja, quando o comportamento estatal
ficar aquém do padrão normal costumeiramente exigido. A
omissão deve ser a causa imediata do dano. Hipótese,
portanto, dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
9
4.3.
No Direito pátrio e no comparado
(LAUBADÈRE,
VENEZIA

&
GAUDENET,
('Droit
Administratif', PP. 145 e ss., L.G.D.J. 16. ed. Paris)
entende-se que a falta do serviço público pode consistir
em uma 'falta anônima', da qual a autora demonstra de
modo preciso, ou seja, o serviço é que funcionou mal, ou
não foi aquele que normalmente se poderia esperar. A
falta do serviço consistirá notadamente: no caso em que
o serviço não funcionou (acidente na sala de aula
durante a saída) ou em que ele funcionou mal ou muito
tarde. (...) A teoria da falta do serviço público é
ainda original por sua característica de graduação: em
certas matérias, a jurisprudência, em face das
dificuldades do funcionamento do serviço público, exige,
para que a responsabilidade da administração seja
presente, que tenha havido uma falta grave. A mesma
doutrina não deixa de remarcar, entretanto, ser
necessária a prova do nexo causal ou que o dano seja
'imputable au service public' (ob. cit. p. 143).
5.
Por outro lado, o laudo pericial
produzido (fls. 101/105) assim foi concludente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
10
“8. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Baseado na história clínica, exame físico exames
complementares e raciocínio pericial:
Periciando relata que em 19.05.2014 sofreu acidente no
interior da escola, apresentando diagnóstico de esmagamento
da falange distal do 5o QDD, submetido a tratamento
cirúrgico (sutura e curativo).
Atualmente apresenta um quadro de esmagamento consolidado
na falange distal do 5o QDD.
O quadro sequelar não determina redução ou incapacidade
laborativa parcial.
Data do início da doença: 19.05.2014.
NÃO HÁ DANO ESTÉTICO.”
5.1.
Observa-se pelo laudo que o acidente
não foi capaz de reduzir ou incapacitar o autor
parcialmente para as atividades em geral. No entanto,
observa-se que houve uma lesão corporal com deformidade
permanente e, não obstante o laudo pericial tenha
concluído pela ausência de dano estético, este relator
entende que ele está delineado. Maria Helena Diniz, em
sua obra Curso de Direito Civil Brasileiro

Responsabilidade Civil assim define dano estético:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
11
“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo
que além do aleijão, abrange as deformidades ou
deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que
impliquem sob qualquer aspecto um afeamento na vítima,
consistindo numa simples lesão desgostante ou num
permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo
de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua
capacidade laborativa.” (g.n.)
6.
Assim, nexo causal normativo
(omissivo) dano estético e moral devem ser indenizados,
porém não no valor pleiteado na inicial. Razoabilidade e
proporcionalidade devem temperar os julgados e se
considera que indenização por danos não devem ser
excessivas, além do que efetivamente devido, que
exubera a plausibilidade, pena de enriquecimento
ilícito. Inviável a concessão da indenização no patamar
pleiteado na inicial. Fixo para os danos estéticos o
valor de R$ 5.000,00 e para os morais no valor de R$
20.000,00; embora jamais compense integralmente a
ofensa ao bem lesado do autor, configura reparação com
natureza satisfatória pautada pela equidade, sendo que
quem vai arcar com tal indenização é o contribuinte e
aqui não terá importante função, lembrada por Caio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
12
Mário:
“Na reparação por dano moral estão conjugados dois
motivos, ou duas concausas: I punição do infrator pelo
fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; II pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é
o pretium doloris, porém, o meio de lhe oferecer
oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer
espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de
cunho material, o que pode ser obtido no fato de saber que
esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e
de qualquer maneira o desejo de vingança” ('in'
Responsabilidade Civil, p. 315-316, v. II, n. 176).
7.
Esta Corte, em casos similares, da
mesma forma:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Pedido de indenização por danos
morais e estéticos Menor impúbere que sofreu amputação da
falange distal do 5o dedo da mão esquerda, em razão de
esmagamento por porta da sala de aula fechada por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
13
aluno durante o período escolar Responsabilidade civil do
Município configurada (CF, art. 37, §6o) Falha do dever
de guarda e zelo pela integridade física do aluno
matriculado em escola pública municipal
Ausência de
funcionários responsáveis pela supervisão dos alunos no
momento do lamentável infortúnio Nexo de causalidade
comprovado
Dano moral e estético configurados

Precedentes desta C. Corte
Manutenção do valor da
indenização arbitrado na r. sentença, que se mostra de
acordo com a gravidade do evento e com os parâmetros da
razoabilidade e da proporcionalidade Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1020066-
92.2018.8.26.0053; Relator: Rebouças de Carvalho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro:
30/03/2020);
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão indenizatória
em razão de fato ocorrido nas dependências de escola
estadual. Aluno quebrou o braço em tumulto durante aula de
educação física. Prova documental demonstra dano, nexo
causal e omissão do ente público. Configurada a
responsabilidade civil. Danos morais e estéticos reduzidos,
em face das peculiaridades do caso e da ausência de maiores
sequelas. Sentença mantida quanto ao mérito. Recurso da
FESP provido, em parte. Prejudicado o do autor. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006383-58.2017.8.26.0526 -Voto no - Salto
14
Apelação
Cível
4000584-44.2013.8.26.0066;
Relator: Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 10a Câmara
Extraordinária de Direito Público; Foro de Barretos - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de
Registro: 17/08/2017)
8.
Assim, em razão da reforma da
sentença, quanto à sucumbência, fica o Município
responsável pelo pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
9.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso do autor.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator